Tribunal: STF
Processo: RE 235802
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-09
Data de publicação: 2002-04-09

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Reajuste.
- Em diversos julgados (assim, a título de exemplo, nos
RREE 159.228 e 186.001), ambas as Turmas desta Corte firmaram o
entendimento de que o reajuste de vencimentos de servidores do
Distrito Federal, assegurado pela Lei distrital nº 38/89, só veio a
ser revogado pela Lei distrital nº 117, de 23 de julho de 1990,
época em que o percentual de 84,32%, correspondente à inflação
apurada no período de 16 de fevereiro a 15 de março de 1990, já se
integrara no patrimônio jurídico dos agentes públicos locais, não se
lhes aplicando, portanto, no caso, a Lei Federal nº 8.030/90.
Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido.